Tribunal: STF
Processo: RE 1395342
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Ementa



    Direito administrativo. Servidor público. Guarda municipal. Inclusão do adicional de risco de vida na base de cálculo das horas extras. Leis Complementares 499/2010 e 598/2020 do Município de Jundiaí/SP. Debate de âmbito infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Precedentes. Reserva de plenário. Violação inocorrente. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 563.408/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, submetido à sistemática da repercussão geral.



    2. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Órgão de origem (Leis Complementares Municipais 499/2010 e 598/2020), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 280/STF.



    3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da inclusão do Adicional de Risco de Vida na base de cálculo das horas extras de guarda municipal.